Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727222-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA CUNHA PINTO EMBARGADO: JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NATALIA CUNHA PINTO, contra acórdão de ID – 28828483. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –28506008. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator